Tribunal: TJPA
Processo: 0807979-81.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807979-81.2021.8.14.0000

PACIENTE: DANIEL MACHADO MARINS, RAFAEL MACHADO MARINS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO MARIA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. ALEGADA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA VIA ELEITA, POR EXIGIR APROFUNDADO EXAME DE PROVAS, INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO
WRIT
. ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE MOTIVADO A FIM DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E, SOBRETUDO, A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, TENDO EM VISTA QUE OS COACTOS SE ENCONTRAM FORAGIDOS. PRECEDENTES. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA 08 DO TJPA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Os indícios mínimos de autoria e a materialidade delitiva restaram demonstrados, além de presentes os elementos do tipo, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão cautelar, sendo inadmissível o enfrentamento das alegações de negativa de autoria e insuficiência de provas na via estreita do writ, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio.

2.

A autoridade coatora decretou a prisão preventiva dos pacientes juntamente com os outros envolvidos, diante da necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade do delito de tráfico de drogas, com repercussão e instabilidade social geradas pela prática delitiva, além do grande temor causado na sociedade, assim como pela periculosidade dos agentes, evidenciada na conduta perpetrada, qual seja os coactos e corréu, ao serem surpreendidos pelos policiais, traficando drogas, responderam com tiros de arma de fogo e, em seguida, empreenderam fuga. Fundamentou-se, também, na necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que o decreto prisional se encontra pendente de cumprimento até a presente data, de modo que a fuga dos pacientes do distrito da culpa demonstra a nítida intenção de obstaculizar o andamento da ação criminal contra si deflagrada.

3.

A evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, é motivação suficiente a embasar a manutenção da segregação cautelar para garantir tanto a conveniência da instrução criminal quanto a aplicação da lei penal. Precedentes.

4.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA;

5.

Inaplicável medida cautelar alternativa à prisão quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e para a aplicação da lei penal;

6.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta parte, denegar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 31 de agosto de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus Preventivo com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
DANIEL MACHADO MARINS
e
RAFAEL MACHADO MARINS
, acusados da prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, apontado como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Maria. Os pacientes tiveram a prisão preventiva decretada no dia 17/05/2021, vez que fora apreendido em sua residência 16 (dezesseis) tabletes de maconha, pesando 12,615Kg (doze quilogramas e seiscentos e quinze miligramas), 01 (uma) balança de precisão e 02 (dois) telefones celulares, contudo, até a presente data, não houve cumprimento do mandado prisional.

O impetrante aduz que os coactos estão sofrendo constrangimento ilegal em seu
status libertatis,
face os seguintes motivos: a) negativa de autoria e insuficiência de provas; b) falta de fundamentação do decreto prisional e ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema; c) qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar, com a imediata expedição de salvo-conduto aos pacientes, a fim de que respondam ao processo em liberdade, se comprometendo a comparecer em Juízo, sempre que solicitado.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e acostadas ao
writ
.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da Ordem.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que no dia 01/05/2021, por volta das 00H30, os policiais militares lotados no município de Rio Maria foram informados que em uma residência localizada na Travessa Oito, última casa do lado direito havia um homem vendendo drogas. Os policiais efetuaram diligências no local, onde foram recebidos por disparos de arma de fogo, momento em que revidaram e atiraram na direção dos pacientes e corréus, que fugiram da residência e entraram na mata. Ao entrar na residência, os policiais encontraram 16 (dezesseis) barras de substâncias entorpecentes, tipo maconha, que estavam no interior de uma bolsa de viagem, pesando 12.615kg (doze quilogramas, seiscentos e quinze miligramas), 02 (dois) aparelhos de telefone celular, 01 (uma) balança de precisão e documentos do paciente.

Eis a suma dos fatos.

DA NEGATIVA DE AUTORIA E DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

As alegações de
negativa de autoria e insuficiência de provas não podem ser enfrentadas em sede de
habeas corpus
. Constata-se que o juiz de primeiro grau entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e a materialidade delitiva, além de presentes os elementos do tipo, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão cautelar, sendo inadmissível o enfrentamento de tais alegações na via estreita do
writ
, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA

Verifica-se,
in casu
, a presença dos elementos concretos a justificar a manutenção da segregação cautelar dos coactos.

Consta dos autos que a autoridade coatora decretou a prisão preventiva dos pacientes juntamente com os outros envolvidos, diante da necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade do delito de tráfico de drogas, dentre outros crimes, com repercussão e instabilidade social geradas pela prática delitiva, além do grande temor causado na sociedade, assim como pela periculosidade dos agentes, evidenciada na conduta perpetrada, qual seja os coactos e corréus, ao serem surpreendidos pelos policiais, traficando drogas, responderam com tiros de arma de fogo, e empreenderam fuga, em seguida.

Fundamentou-se, também, na necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que o decreto prisional se encontra pendente de cumprimento até a presente data, de modo que a fuga dos pacientes do distrito da culpa demonstra a nítida intenção de obstaculizar o andamento da ação criminal contra si deflagrada, conforme se lê da decisão
in verbis
:

“[...] O delegado de polícia civil de Rio Maria - PA, representou pela PRISÃO PREVENTIVA de DANIEL MACHADO MARINS, RAFAEL MACHADO MARINS E GABRIEL DE ALENCAR ARAÚJO, para a apuração do crime de tráfico de entorpecentes e outros correlacionados. A representação policial corroborada com denúncias e depoimentos de testemunhas destacam as ações dos representados como beneficiamento, multiplicação, bem como a venda de substâncias entorpecentes nesta região, condutas estas que afrontam, no mínimo, a ordem pública, o que deixa a região sob o signo da insegurança e impunidade e, ainda, o uso ostensivo de arma de fogo. O nosso Estatuto Processual Penal exige como pressupostos para a decretação da prisão preventiva, que estejam conjugadas a existência de crime com os indícios suficientes de sua autoria. No caso em comento, deflui-se com certa margem de verossimilhança pelas declarações que acompanham a representação indícios de autoria dos fatos delituosos atribuídos aos representados, as quais dão suporte para apreciação dos pressupostos ensejadores da prisão cautelar. A materialidade do delito e os indícios de autoria estão cabalmente demonstrados pelas informações e declarações constantes dos autos, as quais demonstram a comercialização habitual de drogas na região pelos representados, sem qualquer pudor, e o que é pior, degradando jovens e famílias. O comportamento dos representados acima mencionados impõe a segregação para garantia da ordem pública, como dito supra, afetada pelas condutas e pela possibilidade de reiteração, pois caso mantidos em liberdade poderão continuar com mesmo modo de agir, como já faziam outrora e manter, pelo menos a comunidade sulparaense à margem da degradação social e do medo. Ademais, dos depoimentos das testemunhas se extrai que os policiais ao se deslocarem até o local, que supostamente haveria à venda dos entorpecentes, foram recebidos pelos agentes com tiros de arma de fogo, o que é suficiente para provar a periculosidade dos mesmos. Além do mais, a instrução processual sequer inaugurada, pode ser extremamente prejudicada, visto que os representados poderão não só se evadir do distrito da culpa, como colocar testemunhas de suas condutas delituosas em pavor, temerosas de prestar declarações livres de coação ou até mesmo de sofrerem algum mal maior, por retaliações por eles perpetradas. O modo de agir habitual, como se fosse uma atividade regular, meio lícito de se estabelecer e empreendimento gerador de renda, indicam que não são pessoas de boa índole e, sabidamente, farão o que for possível para não responderem a uma persecução penal. As ações violentas, informam, também, não serem afetos ao cumprimento da lei e avesso à ordem, em suma, pois fazem das infrações graves um estilo/modo de vida, pela reiteração de crimes. Portanto, caso soltos, a própria aplicação da lei resta prejudicada. Nessas circunstâncias e hipóteses, não se leva em consideração somente as garantias irrestritas, incondicionais, de direitos individuais, a todos assegurados, pelo ordenamento jurídico vigente, no sentido de sempre adotar a prisão como exceção, e permitir a qualquer um responder ao processo em liberdade, sem sopesar os riscos que pode sofrer o tecido social, já fragilizado, por condutas iguais atribuídas aos representados. Muito embora tenha o princípio da presunção da inocência e o direito à liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, como salvaguarda contra o arbítrio e, em situações normais, direitos subjetivos, verifico presentes nos autos vários requisitos legais e elementos substanciais, como disse alhures, que justificam as custódias preventivas. Evidente que se permanecerem soltos poderão frustrar as investigações, prejudicar a coleta de provas e demais diligências policiais, imprescindíveis para o deslinde do crime, bem como podem continuar a sanha criminosa. Por fim, ressalto que tais motivos são bastantes para afirmar pela proporcionalidade, adequação e necessidade da segregação cautelar dos agentes, ao passo que a substituição da prisão por qualquer outra medida que seja, seguramente não acautelará nem a ordem pública, nem a instrução processual com a mesma eficácia com que se encontram agora resguardadas. Assim, a prisão cautelar se afigura como a medida processual mais escorreita a ser adotada no presente. ISTO POSTO E COM FUNDAMENTO NOS ARTS. 311, 312 DO CPP DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE DANIEL MACHADO MARINS, RAFAEL MACHADO MARINS E GABRIEL DE ALENCAR ARAÚJO.[...]”.

Dessa forma, os fundamentos acima delineados indicam a necessidade de se manter a prisão preventiva, tendo em vista que restou demonstrado os pressupostos e motivos autorizadores da custódia, que se faz imprescindível para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, sobretudo, pelo fato dos coactos estarem foragidos do distrito da culpa. Ora, ao contrário do alegado pelo impetrante, a prisão preventiva foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas minuciosamente pelo magistrado no
decisum
.

Outrossim, nos termos da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, é motivação suficiente a embasar a manutenção da segregação cautelar para garantir tanto a conveniência da instrução criminal quanto a aplicação da lei penal, conforme se verifica,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBLIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DE HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE.
MODUS OPERANDI
. RÉU FORAGIDO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.
OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. SUPERADO O ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL.
EXTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. (
omissis
)

4. Esta Quinta Turma entende que "
a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal
" (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/11/2019).

5. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

6. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves.

7. (
omissis
)

8. (
omissis
)

9. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 632.761/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 05/04/2021).

Ademais, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão cautelar quando presentes seus requisitos legais - Súmula nº 08 do TJ/PA. Do mesmo modo, inaplicável medida cautelar alternativa à prisão quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e para a aplicação da lei penal.

Assim sendo, inexiste constrangimento
a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço parcialmente e, nesta parte, denego

a Ordem
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 31 de agosto de 2021.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 02/09/2021